Tribunal: STJ
Processo: 5355985-91.2024.8.09.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992972 - GO (2025/0263680-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JORGE LUIZ CAMARGOS FERREIRA
ADVOGADO
: DANILO FERREIRA BARBOSA - GO025995
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial do Ministério Público e deu provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença de primeiro grau que afastou a causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
art. 33,
2. A decisão agravada se baseou na apreensão de 50,350kg de maconha, acondicionados
em 45 tabletes, acompanhados de balança de precisão e caderno com anotações, elementos
que indicam dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade expressiva de drogas
apreendidas, aliada a apreensão de outros elementos, como balança de precisão e caderno
de anotações, é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da adequação jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de
provas, sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para aplicação ou
afastamento da causa de diminuição de pena.
5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, associada ao acondicionamento em
tabletes uniformes, à balança de precisão e ao caderno de anotações, revela dedicação à
atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA51640685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 3079a7fc-baa2-421a-bbd8-3705e05aaa8b

6. Não houve violação ao princípio da colegialidade, pois o relator está autorizado a decidir
monocraticamente se a decisão recorrida confrontar jurisprudência dominante do STJ,
como ocorrido nos autos.
7. A repercussão geral é requisito exclusivo do recurso extraordinário, não se aplicando ao
recurso especial.
8. A matéria controvertida foi devidamente prequestionada, haja vista a aplicação do tráfico
privilegiado em sede de apelação e a posterior oposição, pelo Ministério Público, de
embargos de declaração contra aquela decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos,
como balança de precisão e caderno de anotações, pode afastar a aplicação do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
2. A análise da adequação jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de
provas, sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para aplicação ou
afastamento da causa de diminuição de pena.
3. O relator está autorizado a decidir monocraticamente se a decisão recorrida confrontar
jurisprudência dominante do STJ, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.
4. A repercussão geral é requisito exclusivo do recurso extraordinário, não se aplicando ao
recurso especial.
5. Considera-se prequestionada a matéria debatida em sede de apelação e posteriormente
impugnada pelo Ministério Público por meio dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
arts. 927, 932
Lei no 11.343/2006, art. 33,
CPC/2015,
e 1.030; RISTJ, art. 253.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
24/2/2025;
AREsp 2.338.256/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, HC 930.428/ES, Rel. Min. Daniela
18/3/2024;
Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51640685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 3079a7fc-baa2-421a-bbd8-3705e05aaa8b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992972 - GO (2025/0263680-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JORGE LUIZ CAMARGOS FERREIRA
ADVOGADO
: DANILO FERREIRA BARBOSA - GO025995
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial do Ministério Público e deu provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença de primeiro grau que afastou a causa de diminuição de pena
prevista no
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
art. 33,
2. A decisão agravada se baseou na apreensão de 50,350kg de maconha, acondicionados
em 45 tabletes, acompanhados de balança de precisão e caderno com anotações, elementos
que indicam dedicação à atividade criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade expressiva de drogas
apreendidas, aliada a apreensão de outros elementos, como balança de precisão e caderno
de anotações, é suficiente para afastar a aplicação do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

4. A análise da adequação jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de
provas, sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para aplicação ou
afastamento da causa de diminuição de pena.
5. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, associada ao acondicionamento em
tabletes uniformes, à balança de precisão e ao caderno de anotações, revela dedicação à
atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.
6. Não houve violação ao princípio da colegialidade, pois o relator está autorizado a decidir
monocraticamente se a decisão recorrida confrontar jurisprudência dominante do STJ,
como ocorrido nos autos.
7. A repercussão geral é requisito exclusivo do recurso extraordinário, não se aplicando ao
recurso especial.
8. A matéria controvertida foi devidamente prequestionada, haja vista a aplicação do tráfico
privilegiado em sede de apelação e a posterior oposição, pelo Ministério Público, de
embargos de declaração contra aquela decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A quantidade expressiva de drogas apreendidas, aliada a outros elementos concretos,
como balança de precisão e caderno de anotações, pode afastar a aplicação do
§ 4o,
art. 33,
da Lei n. 11.343/2006.
2. A análise da adequação jurídica de fatos incontroversos não configura reexame de
provas, sendo possível verificar o preenchimento dos requisitos legais para aplicação ou
afastamento da causa de diminuição de pena.
3. O relator está autorizado a decidir monocraticamente se a decisão recorrida confrontar
jurisprudência dominante do STJ, sem que haja violação ao princípio da colegialidade.
4. A repercussão geral é requisito exclusivo do recurso extraordinário, não se aplicando ao
recurso especial.
5. Considera-se prequestionada a matéria debatida em sede de apelação e posteriormente
impugnada pelo Ministério Público por meio dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

Dispositivos relevantes citados:
§ 4o;
arts. 927, 932
Lei no 11.343/2006, art. 33,
CPC/2015,
e 1.030; RISTJ, art. 253.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888.851/ES, Rel. Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
24/2/2025;
AREsp 2.338.256/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
STJ, HC 930.428/ES, Rel. Min. Daniela
18/3/2024;
Teixeira, Quinta Turma, DJe 17/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO VITOR SILVA DE
contra decisão que conheceu do agravo interposto pelo Ministério Público
OLIVEIRA
para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença no ponto em que afastou
a causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
(fls. 930-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
935).
Nas razões do agravo, a parte recorrente argumenta, em síntese: (i) violação à
Súmula n. 7, STJ; (ii) violação aos arts. 927, incisos III e V, e 1.029, inciso I, alínea "a", do
Código de Processo Civil; (iii) ausência de prequestionamento; (iv) deficiência de
fundamentação (Súmula n. 284, STF); (v) ausência de dialeticidade recursal (Súmula
n. 182, STJ); e (vi) violação ao princípio da colegialidade (fls. 941-955).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental. Todavia, nego-lhe
provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a
alteração do entendimento firmado na decisão monocrática, a qual deve ser mantida,
máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Ao contrário do alegado pelo agravante, a decisão agravada não demandou
reexame de provas, mas tão somente a correta valoração jurídica de elementos
fáticos incontroversos, quais sejam: (a) apreensão de 50,350kg de maconha; (b)
acondicionamento em 45 tabletes; (c) apreensão de balança de precisão; e (d) apreensão de
caderno com anotações.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não configura reexame
de provas a análise da adequação jurídica de fatos já delineados pelas instâncias ordinárias,
especialmente quando se trata de verificar o preenchimento dos requisitos legais para
aplicação de causa de diminuição de pena.
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

Nesse sentido:
"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO NAS
SEGUNDA
E
TERCEIRA
FASES
DA
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISPOSIÇÕES
LEGAIS E FINALIDADES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
4. A análise da pretensão deduzida no recurso especial
prescinde do reexame fático-probatório dos autos, não incidindo o óbice
da Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a reincidência do agravante é fato
incontroverso.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que "não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do
instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa
impeditiva da diminuição da pena" (AgRg no HC n. 650.717/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
25/4/2022)
6. A reincidência, por expressa previsão legal, acarreta o
aumento da pena intermediária se não constituir ou qualificar o crime,
nem tiver sido avaliada na primeira fase (art. 65, I, do CP), e, também,
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, cujos requisitos
são cumulativos (art. 33, § 4o, da
.
Lei n. 11.343/06)
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não incide a Súmula n. 7 do STJ se a
análise da pretensão recursal prescinde do reexame fático-probatório. 2.
Não constitui infração ao princípio do non bis in idem a utilização do
instituto da reincidência, ao mesmo tempo, como agravante e como causa
impeditiva da minorante do tráfico privilegiado.
Dispositivos relevantes citados: CP,
I;
art. 61,
Lei n. 11.343/06,
§ 4o; CPC,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 33,
art. 926.
HC 650.717/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 662.329/SP, Rel. Min. Olindo Menezes,
25/4/2022;
Sexta Turma, DJe de
"
11/3/2022.
(AgRg no AREsp n. 2.673.653/GO,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025,
DJEN de
)
26/3/2025.

Assim, a Súmula n. 7, STJ, não obsta o conhecimento do recurso especial, se a
questão residir na interpretação e na aplicação de norma legal a fatos incontroversos, como
no presente caso.
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

Ademais, a alegação de violação ao
do Código de Processo Civil e à
art. 927
ADI 1.896-MC/STF é manifestamente descabida, pois a decisão agravada se baseou em
jurisprudência consolidada desta Corte sobre a aplicação do
§ 4o, da Lei de Drogas,
art. 33,
não havendo qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.
Quanto à alegada ausência de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea "a",
do Código de Processo Civil), trata-se de requisito exclusivo do recurso extraordinário, não
se aplicando ao recurso especial.
Ao contrário do sustentado, a matéria relativa ao
§ 4o, da Lei n. 11.343
art. 33,
/2006 foi expressamente debatida e decidida pelo Tribunal de origem, que reconheceu o
tráfico privilegiado. O Ministério Público estadual opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados. Resta, portanto, preenchido o requisito do prequestionamento.
A fundamentação do recurso especial ministerial foi clara e específica ao
apontar a violação ao
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006, demonstrando, com base nas
art. 33,
circunstâncias concretas do caso, que o requisito negativo "não se dedique a atividades
criminosas" não fora atendido pelos agravados.
Não há que se falar, portanto, em aplicação das Súmulas n. 211, STJ, ou n.
284, STF.
A decisão agravada enfrentou todos os fundamentos relevantes apresentados
pelo Ministério Público, demonstrando, com base em precedentes desta Corte, que a
quantidade expressiva de drogas, conjugada com os demais elementos (acondicionamento,
balança de precisão e caderno de anotações), indica dedicação à atividade criminosa,
afastando o tráfico privilegiado.
Outrossim, o art. 932, inciso IV, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Civil,
e o
parágrafo único, II, alínea "c", do RISTJ, autorizam expressamente o relator a
art. 253,
prover monocraticamente o recurso especial se a decisão recorrida estiver em confronto
com jurisprudência dominante deste Tribunal.
No STJ, o relator está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita
à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental,
não havendo violação do princípio da colegialidade (AgRg no
Rel.
AREsp 1930514/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
.
4/11/2021)
No caso, a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência
consolidada desta Quinta Turma.
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

A apreensão de 50,350kg de maconha, acondicionados em 45 tabletes
uniformemente revestidos, acompanhada de balança de precisão e caderno com anotações,
revela, inequivocamente, dedicação à atividade criminosa, obstando a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:
"No caso, além da grande quantidade de drogas, foram
apreendidos apetrechos do tráfico e constou ainda a confissão por parte do
réu da prática delitiva por 5 meses"
(AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.338.256/MG,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
18/3/2024)

"No caso em exame, o afastamento da causa de diminuição foi
devidamente fundamentado na quantidade significativa de drogas
apreendidas e nas circunstâncias da apreensão, incluindo o uso de veículo
e a presença de apetrechos utilizados no tráfico"
(HC n. 930.428/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma,
DJe
.
17/2/2025)

Ademais, não configura
a utilização da quantidade de drogas para
bis in idem
exasperar a pena-base e, simultaneamente, para afastar a aludida minorante, quando aliada
a outras circunstâncias concretas que indiquem dedicação às atividades criminosas.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51640692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:55:20
Código de Controle do Documento: e8d28e63-a780-4ad1-99f9-e438f5efccd3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0263680-3
AREsp 2.992.972 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 535598591 53559859120248090011
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
AGRAVADO
: JORGE LUIZ CAMARGOS FERREIRA
ADVOGADO
: DANILO FERREIRA BARBOSA - GO025995
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: PAULO SERGIO HERNANDO - GO036546
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: JORGE LUIZ CAMARGOS FERREIRA
ADVOGADO
: DANILO FERREIRA BARBOSA - GO025995
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555104=<41490=4@
2025/0263680-3 - AREsp 2992972 Petição : 2025/0092421-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:01:48
Código de Controle do Documento: CFB709A6-4307-4729-BCDD-9D5B99748AF3